Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CRISE DE CEFALEIA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR COMUM. NEGATIVA ILEGÍTIMA DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de assistência à saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida e condenar a ré: a) a autorizar e custear “a internação da parte autora para realização de investigação de cefaleia refratária à analgesia e picos pressóricos”; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) subsidiariamente, se é viável a minoração do quantum fixado na r. sentença a título dessa reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/apelado, então com 17 (dezessete) anos de idade, foi admitido em unidade hospitalar com quadro clínico de “crises de cefaleia” e de hipertensão arterial sistêmica. O médico em assistência solicitou “internação em apartamento para controle álgico, investigação de cefaleia refratária à analgesia e picos pressóricos” (ID 76152216), o que foi negado pela apelante sob o argumento de que o contrato de assistência à saúde estaria no período de carência contratual.
4. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Embora seja incontroverso o caráter ilegítimo da negativa de cobertura de internação do paciente em leito hospitalar, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o simples descumprimento contratual, tampouco que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor/apelado.
5. A operadora de plano de saúde ré/apelante, a despeito da negativa inicial, autorizou o custeio da internação do paciente em menos de 24h (vinte e quatro horas) após a admissão do apelado na unidade hospitalar, em atendimento à decisão que deferiu o pedido de tutela provisória nestes autos. Não se constata que o quadro de saúde do paciente tenha se agravado nesse interregno, tampouco que tenha ocorrido prejuízo ao seu tratamento ou evolução clínica. Cabível a reforma da r. sentença, para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.